Tribunal: TJMT
Processo: 1019538-69.2022.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019538-69.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLLEY HENRIQUE DA SILVA VAZ DE CAMPOS - CPF: 734.812.461-53 (APELANTE), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), LUCAS BONINI DE MORAIS - CPF: 021.276.051-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINA
L. TRÁFICO DE DROGAS
E
USO DE DOCUMENTO FALSO
. RECURSO DA DEFESA.
NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES.
ABSOLVIÇÃO
.
IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou
o
apelante pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e
uso de
documento
falso
, à pena
de
08 (oito) anos e 07 (sete) meses
de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
,
e
665
dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
denúncias anônimas que subsidiaram a investigação prévia e o monitoramento da residência do suspeito;

(
ii
)
apelante abordado pela Polícia Militar para cumprimento de mandado de
prisão
;
(
i
i
i
)
policiais
militares
localizaram e apreenderam
em poder do acusado
15,29g de pasta-base de cocaína e 35,36
g de maconha,
além de
14 (quatorze) frascos de cloridrato de lidocaína
.

3. Requerimentos do recurso:
(
i
)

reconhecimento
da nulidade da busca domiciliar;
(
ii
)

absolvição por
não haver prova da
existência
dos fatos
;
(
iii
)

absolvição
em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A
s
quest
ões
em discussão consiste
s
em
:
(i)
verificar a legalidade da busca domiciliar realizada;
(
ii
)
analisar a suficiência probatória para a condenação
pelo crime de tráfico de drogas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO (Tema 280).

6.
A
investigação prévia para averigu
ar denúncias da
traficância
de drogas, subsidiada por monitoramento do local
,
constatação de existência de mandado de prisão em aberto
em desfavor do suspeito

e
apreensão
de drogas
no veículo do acusado,
configuram
fundadas razões para
justificar
a busca domiciliar.

7.
Revela-se descabido o acolhimento do pleito absolutório

se a prova judicializada
, em especial
o depoimento dos policiais que realizaram a prisão,
evidencia a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso conhecido

e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, XI; Lei n. 11.343/06, art. 33; CPP, art. 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE n. 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral);
ST
J,
HC
n. 826.239/SP;

Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso
de apelação criminal interposto

por

Weslley Henrique da Silva Vaz de Campos

contra a sentença proferida pelo Juízo da

13
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
C
uiabá
, nos autos da ação penal n.
1019538-69.2022.8.11.0042
, que
o
condenou
pela prática do
s

crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e uso de documento falso (CP, art. 304),
à
pena de
8
(
oito
) ano
s
e
7
(
sete
) meses
de reclusão
,
no regime inicial fechado,
e
665

(
seiscentos e sessenta e cinco
)
dias-multa
(id.
248128223
)
.

Em suas
razões recursais
, a

defesa
requer

a declaração
da nulidade absoluta do processo por
que se baseou
em provas obtidas por violação à garantia constitucional de
inviolabilidade
domiciliar
, com a consequente absolvição do a
pelante
. Subsidiariamente, postula a
absolvição por insuficiência de provas
quanto ao crime de tráfico de drogas
(id.

248128283
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso

(id.
248128285
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

des
provimento

do
recurso
(
id.
248809676
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da
apelaç
ão
interposta
.

E
xtrai-se
dos autos
que o
acusado

Weslley Henrique da Silva Vaz de Campos

foi

denunciado
pela prática do
s
crime
s

de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06)
e
uso de documento falso
(
CP,
art.
3
04)
,
com base no seguinte contexto
fático narrado na
inicial
acusatória:

“
(...)

Conforme Inquérito Policial, no dia 29 de novembro de 2022, por volta às 08h30min, na Rua Seis, nº 572, do Bairro Jardim Imperial, nesta cidade, o denunciado Weslley Henrique da Silva Vaz de Campos transportava e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 35,36 g (trinta e cinco gramas e trinta e seis centigramas), 10 (dez) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 15,29 (quinze gramas e vinte e nove centigramas), 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 2,92 g (duas gramas e noventa e duas centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2022.90052-01).

Na mesma data e circunstância, quando se apresentou aos

policiais, o denunciado fez uso de documento falso.

No dia dos fatos, a equipe de inteligência da 21ª Companhia da Polícia Militar realizava o monitoramento do denunciado Weslley com o objetivo de cumprir o mandado de prisão em seu desfavor, pela prática de tráfico de drogas.

Durante a vigilância, os policiais visualizaram que Weslley, trafegava pela Avenida Juca do Guaraná, do Bairro Jardim Imperial em sentido ao
Bairro Pedra Noventa, ocasião em que conduzia um veículo da marca Toyota,
modelo
Yari
s
, de placa QAL4H18, de cor preta.

Diante disso, uma guarnição de apoio foi acionada pela equipe de inteligência, para realizar o acompanhamento do investigado. Consta que durante a tentativa de abordagem, a equipe militar ordenou parada ao denunciado por meio de sinais sonoros e luminosos, contudo Weslley desobedeceu e tentou empreender fuga, sendo abordado no Bairro Jardim Imperial.

No decorrer da abordagem, o investigado se apresentou como “Willian Diego da Silva”, e entregou aos militares um RG com o referido nome, entretanto, a guarnição conhecia seu verdadeiro nome em razão do mandado de
prisão; questionado acerca do documento apresentado, Weslley disse que seria de seu irmão.

Na sequência, realizada a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado na posse de Weslley, contudo, em busca veicular, os militares encontraram 02 (duas) pedras médias e 08 (oito) pedras pequenas, todas de pasta base de cocaína e 01 (uma) porção com raspas de pasta base de cocaína, que estavam dentro de um copo plástico guardado no console do carro.

Em entrevista com os policiais, o denunciado não deu explicações sobre os tóxicos encontrados e concordou em voltar a sua residência. Já no imóvel, os agentes foram recebidos por
Priscylla
, esposa de Weslley, a qual
autorizou a entrada da guarnição; ao ser questionada se haveria algo de ilícito na
casa,
Priscylla
informou que Weslley poderia guardar algo na prateleira, acima da
geladeira.

Em continuidade, os agentes encontraram no local indicado, 01 (um) pedaço de maconha e 14 (catorze) frascos, contendo cada um, 20ml de cloridrato de lidocaína.

Perante a autoridade policial, Weslley negou o tráfico de drogas e a propriedade dos ilícitos; acusou os militares de terem forjado o flagrante a fim de
incriminá-lo; admitiu que usa documento (RG) falso com sua foto e o nome de seu irmão, após ter tomado ciência tomar ciência do mandado de prisão aberto; disse que as câmeras de segurança filmaram a ação policial no condomínio em que mora.

Conforme as folhas de antecedentes criminais, Weslley é reincidente específico, condenado em duas ações penais por tráfico de drogas (autos nº 0035008-70.2016.8.11.0042 e nº 0013414-05.2013.8.11.0042), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida, (autos executivos nº 0028009-
33.2018.8.11.0042) e, ainda responde outra ação penal por tráfico de drogas (autos nº 0030045-53.2015.8.11.0042 – 13 ª Vara Criminal de Cuiabá), foi pronunciado
por homicídio (autos nº 0010734-52.2010.8.11.0042), e responde também ação
penal por uso de documento falso e receptação (autos nº 0021253-
76.2016.8.11.0042).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998. Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados no tanto dentro do veículo do denunciado quanto no interior de sua residência.

Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade e variedade de poções apreendidas, evidenciado, portanto, o narcotráfico (...)
”
(id.
248126740
).

Regularmente processada a ação penal, o
a
cusado

foi condenado

nos termos da denúncia, razão pela qual
lhe
foi imposta

a
pena
privativa de liberdade de
8 (oito) anos e 7 (sete) meses de reclusão, no regime inicial fechado
, e
665
(
seiscentos
e sessenta e cinco
)
dias-multa,
no valor unitário
mínimo
.

Nesta instância recursal, a defesa
aleg
a preliminarmente
a
nulidade absoluta
das provas
por ofensa à garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio
, pois “
não houve autorização para que os policiais entrassem na residência do denunciado
”
, situação que determinaria a absolvição do apelante
quanto ao delito de tráfico de drogas
, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Sabe-se que a incursão em domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão que indique a existência de crime no íntimo da residência, possibilitando, assim, mitigar o direito à inviolabilidade domiciliar, sem ordem judicial.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616 (Tema 280 da Repercussão Geral), firmou tese no sentido de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

No caso, observa-se que
o apelante era investigado e monitorado por equipes da inteligência da Polícia Militar, por conta das informações
do
possível envolvimento com a
narcotraficância
, constatando-se, inclusive, a existência de mandado de
prisão
em seu desfavor.

Na data da
prisão
,
uma guarnição de apoio foi acionada pela equipe de inteligência para
realizar a abordagem do apelante, que havia deixado a sua residência
,
na condução de um veículo Toyota/
Yaris
, placa QAL4H18, de cor preta
.

Em seguida, os policiais localizaram o apelante transitando em via pública e
,
util
iza
ndo-se de sinais
sonoros e
l
uminosos,
deram
-lhe
ordem de parada,
que foi desobedecida,
porém,
o suspeito foi
abordado
após
breve perseguição.

Solicitada
a apresentação de documentação pessoal,
o apelante
exibiu

carteira de identidade falsificada,
em nome d
o
seu irmão
Willian Diego da Silva
,
momento
em que foi informado pelos policiais da ciência quanto à sua identi
dade
e da
existência
de mandado de
prisão

a ser cumprido.

Realizada busca veicular, os policiais apreenderam
11 (onze) porções de
pasta-base de cocaína
, motivo pelo qual se dirigiram até a
residência
do apelante
e

procederam
a
busca domiciliar, providência que resultou na localização de
uma porção de maconha
, pesando
aproximadamente
35g, além de
14 (quatorze) frascos
,
contendo 20ml cada, de cloridrato de lidocaína.

Como se vê, o ingresso no domicílio foi justificado pelas circunstâncias do caso,
seja pela
apreensão
de drogas dentro do veículo conduzido pelo apelante, como pela existência de notícias do seu envolvimento com a venda de drogas,
fatores que configuram fundadas suspeitas para a busca domiciliar (CPP, art. 240).

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão do TJSP, alegando uso de prova ilícita decorrente de busca e apreensão sem mandado judicial e erro na dosimetria.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na validade da busca e apreensão realizada sem mandado judicial e a consequente nulidade das provas obtidas e se houve erro na dosimetria.

III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 280, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita apenas quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori.

4. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a busca domiciliar sem mandado é válida quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, sendo necessário o controle judicial a posteriori.

5.
Fundadas
suspeitas decorrente
de prévia investigação em face de denúncias de tráfico, sucedida de tentativa de fuga do paciente para escapar da prisão em flagrante. Ademais, ainda constava mandado de prisão em face do paciente, circunstâncias que, analisadas conjuntamente, legitimam a diligência policial
.

6. Quanto ao tráfico privilegiado, a análise dos autos indica que o afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 baseou-se na existência de indícios que denotam dedicação à atividade criminosa (em razão da forma de acondicionamento de um quilo drogas, parcialmente fracionada e dividida entre sua residência e o automóvel de sua esposa, a demonstrar um envolvimento mais íntimo com o comércio espúrio e, portanto, dedicação a atividades criminosas), elementos que são capazes de afastar a aplicação da benesse, conforme entendimento do STJ (...)
”
(STJ,
HC
n. 826.239/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
de 11/11/2024)
.

Portanto, a alegação de nulidade da
busca domiciliar
não comporta acolhimento, pois

os agentes policiais cumpriram o dever de zelar pela saúde pública, adentrando o imóvel escudados pela Constituição Federal,
após
denúncias do envolvimento do apelante com a venda de drogas, a constatação da existência de mandado de prisão em seu desfa
vor
, o monitoramento da sua residência e

a
apreensão
de
entorpecentes
em posse do
suspeito
,
de modo que é inviável declarar a imprestabilidade da prova obtida
.

Nesse termos, rejeito a preliminar arguida.

Em seguida,
a defesa sustenta a
insuficiência probatória
quanto à
traficância
de drogas, já que
a sentença se baseou exclusivamente nos relatos dos policiais militares,
razão pela qual requer a
absolvição
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e do princípio do
in dubio pro reo
.

Entretanto, a análise minuciosa do conjunto probatório conduz à conclusão de que o pleito recursal não merece acolhimento.

Interrogado na fase policial,
embora tenha admitido o uso de documento falso,
o
apelante Weslley
negou que tenha sido localizada droga
dentro do veículo por ele conduzido ou em sua
resid
ê
ncia
, afirmando que
o entorpecente
apreendido nos autos
foi
“
plantad
o
”
pela Polícia Militar. Quanto às ampolas de lidocaína, afirmou que provavelmente pertenciam a sua esposa (id.
248126713).

Em juízo, o apelante
ratificou que nada de ilícito foi
encontrado
em seu poder ou em sua
residência
, ressaltando que percebeu que era
vigiado
por policiais
e, inclusive, um deles era seu amigo de infância. Confessou que sabia que tinha um mandado de p
risão em
aberto
e
, por isso,
se identificou com o nome do seu irmão
.
Disse
ainda que os policiais subtraíram R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) que trazia consigo e que se destinavam ao pagamento de contas
pessoais
(mídia de id. 248128203)
.

A informante

Priscylla
de Sales Santos
,
esposa
do apelante,
afirmou
que
permitiu que os policiais entrassem em sua
residência
porque eles disseram que haviam deixado o mandado
judicial

de busca
domiciliar

na portaria
do condomínio
. Reforçou que nada de ilícito foi
encontrado
na sua
residência
e que a
lidocaína
apreendida era
por ela utilizada
para
tratamento de
fissura anal
. Justificou que,

embora a receita médica indicasse o uso de gel, ela usava a substância na forma líquid
a
, reforçando que é t
é
cnica de enfermagem e tem acesso a esse tipo de medicamento

(mídia de id.
248128207
).

Em contrapartida, o

policial militar
Lucas Bonini de Morais
relatou em juízo que
a abordagem ocorreu diante de informações repassadas pelo setor de inteligência
de que o condutor do veículo teria um mandado de
prisão
em aberto. Confirmou
que o apelante apresentou documento falso e que parte da droga foi localizada dentro do
seu
veículo
:

“
(...)

Foi solicitado a abordagem, pela inteligência, né? De um indivíduo que estaria com mandado em aberto e a gente foi efetuar essa abordagem e no momento da abordagem ele empreendeu fuga, e a gente foi atrás e ele entrou para dentro do bairro e a gente foi atrás e conseguiu emparelhar do lado do carro e aí até que ele parou;
ele se apresentou com o nome verdadeiro dele ou com documento falso do irmão dele? O senhor lembra?
Com o documento falso que era do irmão dele;
e como vocês constataram que esse documento era falso?
Então, devido à investigação da inteligência a gente pediu os dados para poder verificar realmente quem era, né? Que
tava
a foto dele, só que com outro nome, e aí foi constatado que aquele nome era do irmão dele e o nome verdadeiro dele foi constatado lá através dos dados e constou o mandado em aberto;
o senhor se recorda se em algum momento vocês teriam liberado ele antes?
Negativo;
por dúvida com relação ao nome ou não?
Negativo. A partir do momento que foi feita a abordagem fomos verificar os dados para poder certificar

que era o mesmo;
foi encontrado entorpecente no carro dele?

Fizeram busca no veículo ou

não?
Sim, foi encontrado;

vocês chegaram a ir até a residência do suspeito ou não? O senhor

lembra, LUCAS?
Sim, fomos até lá;
como foi o procedimento lá? Alguém recebeu vocês? Como

foi?
A gente adentrou lá o condomínio, subimos até o apartamento e a esposa dele, que estava

com um recém-nascido abriu a porta
pra
gente;
certo!
Informamos a ela da situação e ela

deixou a gente entrar;
e foi encontrado entorpecente fácil lá, ou ela que indicou? Que a

denúncia diz que a esposa dele indicou o local onde estaria a droga.
Sim, sim, ela falou que ele

guardava algo em cima, porém como ela estava com criança recém-nascida, ela não tinha

condições de subir para poder mostrar e ela mostrou o lugar
pra
gente e a gente foi e subiu

para poder ver foi encontrado maconha lá.

Perguntas da Defesa:

o senhor sabe se a mãe do

policial CLEYTON, que é policial da inteligência, residia no condomínio onde o WESLLEY

residia?
Não sei não, senhor;
a entrada lá na portaria como foi feita? Vocês pediram

autorização ao porteiro?
Não, como a gente estava junto com o carro dele, tinha o controle,

né? A ‘
tagzinha
’ para entrar lá; e na entrada do prédio tem uma porta com segurança

eletrônica.
Como foi a entrada por lá?
Estava aberta;
teve alguma movimentação na hora que

você
s
subiram lá no prédio, no apartamento? O policial a inteligência, tem até uma gravação no

processo, ele pegou uma bolsa e subiu lá no apartamento e depois voltou. Que bolsa seria essa?

O senhor se recorda?

Bolsa?;

o senhor não se recorda?
Não, ninguém subiu com bolsa

nenhuma (...)
” (trecho da sentença de id. 248128223; mídia de id. 248128205).

No mesmo sentido, o policial militar
João
Bertho
de Biaggi

confirmou que
o setor de
inteligência
repassou informações de que o apelante
possuía
mandado de
prisão
em aberto,
razão
pela qual foi abordado.
Reforçou
ademais que a
esposa
do suspeito
indicou
onde a
maconha
estava escondida,
dizendo
:
“
olha, esse aqui é o local, tipo assim, que ele mexe aqui, mas eu não sei, não consigo alcançar isso daqui porque eu acabei de ter filho e eu não posso subir em cadeira
” (mídia de id. 248128204).

Igualmente, o policial militar
Cleyton José Assunção da Silva
esclareceu em
juízo
que integra o setor de inteligência da Polícia Militar e que
alguns vizinhos informaram que o apelante promovia a
traficância
de drogas.
Disse que, após constatar que o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto, a informação foi repassada à
equipe de patrulhamento
que fez a abordagem e encontrou drogas em poder do apelante (id.
248128206).

Como se sabe, o depoimento dos agentes policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso [enunciado n. 08 da TCCR/TJMT
].

Na
espécie
,
ainda que o apelante
sust
e
nte
que um dos agentes era seu “
amigo de infância
” e que a droga foi “
plantada
” pelos policiais para lhe prejudicar, as imagens das
câmeras
de
segurança

colacionadas no id.
248128188,
não

confirmam a tese defensiva,
já que não é possível visualizar nenhum dos policiais subindo a
o apartamento
com sacolas nas mãos, conforme afirmado pelo réu.

As declarações da esposa do apelante se mostraram
insuficientes
para justificar a presença de produtos tipicamente utilizados na preparação da droga
na
residência
do casal
, notadamente porque a
própria
informante admite que a receita médica indicava o uso de produto em gel e
não
na forma l
í
quida e em grande quantidade
.

Em suma,
o apelante
era monitorado pelo setor de
inteligência
da Polícia Militar em
razão
de denúncias
apontando
o seu envolvimento com o tráfico de drogas, possuía mandado de
prisão

pela prática do mesmo delito
e, ao ser abordado, foi flagrado e
m posse de drogas
.

Assim, ainda que o apelante tenha
negado a traficância,

as circunstâncias da prisão e da
apreensão
das drogas evidenciam
a prática do crime
tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
,
razão
pela qual a condenação deve ser mantida
.

Ante o exposto,
rejeito as preliminares
arguidas

e, no mérito,
nego provimento
ao recurso do apelante

Weslley Henrique da Silva Vaz de Campos
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025